Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CRIME HEDIONDO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o, DO ARTIGO 2o DA LEI 8.072/90. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
2. As declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica do crime, cometido mediante grave ameaça, tendo sido corroboradas pelo depoimento da testemunha policial ouvida em juízo.
3. Diante da existência de prova de emprego de violência e da subtração de caminhão carregado de mercadorias, incabível o acolhimento do pleito de desclassificação para receptação.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 11.840/ES reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei n.o 8.072/90, estabelecendo que a obrigatoriedade do regime fechado para os crimes hediondos, ainda que apenas inicialmente, viola o princípio da individualização da pena. Em consequência, o regime de cumprimento deve ser fixado de acordo com os critérios do artigo 33 do Código Penal, em atenção às condições subjetivas do condenado. 4.1. No caso, tendo em vista a pena estabelecida, a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe-se alterar o regime para o semiaberto.
5. Apelação parcialmente provida.